Tribunal: STF
Processo: ARE 1194002
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Execução provisória da pena. Ausência de interesse recursal. Violação do art. 5º, incisos LVII, LXI e LXV. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. No que tange à suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos, verifica-se a ausência de interesse processual, visto que tal pedido já foi apreciado e deferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.